Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA E DA MÃE. ART. 53, INCISO II, CPC C/C ART. 147, INCISO I, ECA. OBSERVÂNCIA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 53, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que, na ação em que se pedem alimentos, é competente o foro do domicílio ou da residência do alimentando.
2. O art. 147, inciso I, da Lei n. 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável.
3. E, embora se trate de regra de competência territorial, detém natureza absoluta, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
4. Na hipótese, os Juízos envolvidos não controvertem acerca da aplicação das regras supracitadas; aliás, ambos fundamentaram as suas decisões nos referidos dispositivos. A divergência consiste na aferição do endereço em que a alimentanda, autora da Ação de Alimentos, e a sua mãe são domiciliadas.
5. Nesse sentido, considerando a informação de que ambas têm domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília, mister reconhecer a competência do Juízo suscitado.
6. Conflito Negativo de Competência admitido para declarar o Juízo suscitado (1a Vara Cível de Brasília) competente para processar e julgar a Ação de Alimentos.